Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-94.2019.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – MATÉRIA RECURSAL TOTALMENTE ESTRANHA À LIDE – NÃO CONHECIDO O APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE NO TOCANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DE UM DOS REQUERIDOS – PROVA EMPRESTADA DE OUTROS PROCESSOS DENOTANDO ENDEREÇO INCERTO E NÃO SABIDO DO REQUERIDO – LEGÍTIMA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – TERMO EXPRESSO DE ANUÊNCIA SUBSCRITO PELO AUTOR – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – EXPRESSA CIÊNCIA DA VENDA – ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – ELEMENTOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO DOCUMENTO QUE LASTREOU A CONCLUSÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ENTABULADOS, CONFORME ANUÊNCIA DO VENDEDOR – MANUTENÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ NA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – APELO DO RÉU DEIVID MENACHO HENRIQUES CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO VANDERLEI APARECIDO DA SILVA PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
Não comporta conhecimento, por ofensa à dialeticidade, matéria recursal totalmente estranha à lide.
Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Realizada tentativa de citação infrutífera por carta. Provas emprestadas de outros processos em que o requerido figura como demandado que demonstram que ele não foi encontrado para ser citado nas diversas diligências realizadas, inclusive no endereço indicado pela Defensoria Pública, denotando de forma patente que ele está em local incerto e não sabido, justificando-se a legítima citação por edital realizada.
Recurso do requerido Deivid conhecido em parte, e nesta, desprovido.
Mérito. Apelo requerido Vanderlei. Existente termo expresso de anuência subscrito pelo autor-apelado Roberto Aparecido Capeletto, do qual se extrai a alienação ulterior, assim como a necessidade de se presumir a boa-fé do adquirente Vanderlei Aparecido da Silva, não elidida no acervo probatório coligido perante a instância singela.
Conjunto probatório que bem demonstra que o autor declara expressa ciência da alienação da venda de Deivid a Vanderlei, bem como anui e autoriza a outorga de escritura de compra e venda, além de restar evidenciado diversos elementos indicando erro de digitação na data do documento que lastreou a conclusão anterior. Robustas e concatenadas evidências de que o apelante-requerido Vanderlei adquiriu o imóvel com expressa ciência, anuência e concordância do autor, ou seja, de forma legítima e com patente boa-fé, a qual deve ser prestigiada e resguardada no ordenamento jurídico vigente, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2°, do Código Civil, o que também é confirmado em pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, segundo o qual, “(...) Caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda” (STJ - REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).
Manutenção dos contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, para que o terceiro adquirente de boa-fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio.
Apelo do requerido Vanderlei provido para no mérito julgar improcedente a pretensão ajuizada. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000225-94.2019.8.11.0053

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE DEIVID MENACHO HENRIQUES E PROVERAM O DE VANDERLEI APARECIDO DA SILVA.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – MATÉRIA RECURSAL TOTALMENTE ESTRANHA À LIDE – NÃO CONHECIDO O APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE NO TOCANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DE UM DOS REQUERIDOS – PROVA EMPRESTADA DE OUTROS PROCESSOS DENOTANDO ENDEREÇO INCERTO E NÃO SABIDO DO REQUERIDO – LEGÍTIMA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – TERMO EXPRESSO DE ANUÊNCIA SUBSCRITO PELO AUTOR – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – EXPRESSA CIÊNCIA DA VENDA – ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – ELEMENTOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO DOCUMENTO QUE LASTREOU A CONCLUSÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ENTABULADOS, CONFORME ANUÊNCIA DO VENDEDOR – MANUTENÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ NA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – APELO DO RÉU DEIVID MENACHO HENRIQUES CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO VANDERLEI APARECIDO DA SILVA PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Não comporta conhecimento, por ofensa à dialeticidade, matéria recursal totalmente estranha à lide.

Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Realizada tentativa de citação infrutífera por carta. Provas emprestadas de outros processos em que o requerido figura como demandado que demonstram que ele não foi encontrado para ser citado nas diversas diligências realizadas, inclusive no endereço indicado pela Defensoria Pública, denotando de forma patente que ele está em local incerto e não sabido, justificando-se a legítima citação por edital realizada.

Recurso do requerido Deivid conhecido em parte, e nesta, desprovido.

Mérito. Apelo requerido Vanderlei. Existente termo expresso de anuência subscrito pelo
autor-apelado Roberto Aparecido Capeletto, do qual se extrai
a alienação ulterior, assim como a necessidade de se presumir a boa-fé do adquirente Vanderlei Aparecido da Silva, não elidida no acervo probatório coligido perante a instância singela.

Conjunto probatório que bem demonstra que o a
utor declara expressa ciência da alienação da venda de Deivid a Vanderlei, bem como anui e autoriza a outorga de escritura de compra e venda, além de restar evidenciado diversos elementos indicando erro de digitação na data do documento que lastreou a conclusão anterior. Robustas e concatenadas evidências de que o apelante-requerido Vanderlei adquiriu o imóvel com expressa ciência, anuência e concordância do autor, ou seja, de forma legítima e com patente boa-fé, a qual deve ser prestigiada e resguardada no ordenamento jurídico vigente, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2°, do Código Civil, o que também é confirmado em pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, segundo o qual,
“(...) Caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda” (STJ - REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Manutenção d
os contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, para que o terceiro adquirente de boa-fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio.

Apelo do requerido Vanderlei provido para no mérito julgar improcedente a pretensão ajuizada. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
DEIVID MENACHO HENRIQUES
(Id. 160002324) e
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
(Id. 160002329), contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mesma numeração, ajuizada por
ROBERTO APARECIDO CAPELETTO
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para:
“(i) DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre Roberto Aparecido Capeletto e David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques); (ii) DETERMINAR a devolução ao requerente do imóvel rural, com área de 562,450 has, objeto da matrícula n.o 3161 no CRI de Santo Antônio de Leverger”.

Por fim, foram os requeridos também condenados às custas e despesas processuais, sendo que,
“pela sucumbência recíproca, mas em maior proporção dos requeridos, CONDENO estes em honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da condenação”
.

Nas razões recursais Id. 160002324, apresentadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial do apelante
Deivid Menacho Henriques
, foram aduzidas, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento da localização do requerido, especialmente em endereço atualizado indicado pela curadoria especial; e legalidade do percebimento de honorários advocatícios até 50% sobre o total de direito do cliente.

No mérito propriamente dito, aduz que a prolação de sentença se deu sem a necessária realização de instrução do feito, bem como que não houve nenhum ilícito de sua parte.

Argumenta, no mais, ser descabida a condenação do ônus da sucumbência, por ser assistido pela Defensoria Pública. Pede, assim,
“seja CONHECIDO e PROVIDO, em todos os seus termos, para que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos vindicados pelo apelado, seja o apelante isento do pagamento de custas e honorários, e por fim, a condenação do apelado ao pagamento da verba sucumbencial”
(sic).

De outro lado, nas razões recursais Id. 160002329, o apelante
Vanderlei Aparecido da Silva
sustenta, em síntese, o desacerto da sentença recorrida, a qual não teria ponderado acertadamente seus argumentos e documentos apresentados nos autos.

A par desses argumentos, pede seja
“CONHECIDO e PROVIDO, em todos os seus termos, para que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos vindicados pelo apelado, e por fim, a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial”,
bem como seja dado
“provimento do presente Recurso de Apelação, para, ao final, Determinar que seja reformada a Sentença, a fim de manter os contratos entabulados na compra e venda do imóvel, confirmando o contrato de compra e venda anuído pelo apelado, bem como, mantendo o Apelante na posse do imóvel, seja reformada a referida Sentença pelo imperativo maior que o juízo ad quo, omitiu as provas anexadas pelo Apelante: Contrato de Compra e Venda, ID 22845055, e Termo de Anuência ID 22845084, tais documentos não foram objeto de análise durante a instrução processual, dentre outros documentos anexados, não exaurindo a análise de todas as provas dos autos o juízo ad quo”
(sic).

Intimado, o apelado Roberto Aparecido Capeletto apresenta contrarrazões na peça Id. 160002333 ao recurso do requerido David Menacho Henriques, refutando as preliminares deduzidas pela curadoria especial e, no mérito, sustenta o acerto da decisão recorrida. Pede, dessa forma, seja desprovido o recurso e mantida incólume a sentença recorrida, majorando os honorários devidos na seara recursal.

E quanto ao apelo do requerido Vanderlei Aparecido da Silva, o recorrido apresenta contrarrazões na peça Id. 160002336, aduzindo, em síntese, a correção da sentença prolatada, a qual deve ser mantida. Pede igualmente o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios em seara recursal.

Certidão de tempestividade recursal no Id. 160002337.

Comprovante de recolhimento das custas do preparo recursal na peça Id. 160795682.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO – OAB/MT No 13258-O e GILDO CAPELETO – OAB/ PR no 29653-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (RELATORA):

Apreciei esses fatos, mas com essas sustentações orais muitas dúvidas surgiram, motivo pelo qual revistarei os autos e trarei o voto na próxima sessão.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, A RELATORA PEDIU PARA ADIAR O JULGAMENTO A FIM DE REVISITAR OS AUTOS.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Após realização de sustentação oral por ambos os causídicos da tribuna, pedi para revisitar os autos para melhor compreensão da matéria.

Consoante relatado, ambos os requeridos na ação de base (
Deivid Menacho Henriques
e
Vanderlei Aparecido da Silva
) buscam infirmar a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, ajuizada pelo apelado
Roberto Aparecido Capeletto
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para:
“(i) DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre Roberto Aparecido Capeletto e David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques); (ii) DETERMINAR a devolução ao requerente do imóvel rural, com área de 562,450 has, objeto da matrícula n.o 3161 no CRI de Santo Antônio de Leverger”.
Foram os requeridos também condenados às custas e despesas processuais, sendo que,
“pela sucumbência recíproca, mas em maior proporção dos requeridos, CONDENO estes em honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da condenação”
.

Nas razões recursais Id. 160002324, apresentadas pela Defensoria Pública atuando em curadoria especial do apelante Deivid Menacho Henriques, foram aduzidas, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento da localização do requerido, especialmente em endereço atualizado indicado pela curadoria especial; e legalidade do percebimento de honorários advocatícios até 50% sobre o total de direito do cliente. E no mérito, aduz a nulidade da sentença sem a realização de instrução do feito, bem como que não houve nenhum ilícito de sua parte. Por fim, argumenta ser descabida a condenação do ônus da sucumbência, por ser assistido pela Defensoria Pública.

A defesa do apelante Deivid Menacho Henriques pede que o recurso
“seja CONHECIDO e PROVIDO, em todos os seus termos, para que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos vindicados pelo apelado, seja o apelante isento do pagamento de custas e honorários, e por fim, a condenação do apelado ao pagamento da verba sucumbencial”.

Por sua vez, nas razões recursais Id. 160002329, o apelante Vanderlei Aparecido da Silva sustenta, em síntese, o desacerto da sentença recorrida, a qual não teria ponderado acertadamente seus argumentos e documentos apresentados nos autos.

A defesa do apelante Vanderlei Aparecido da Silva pede seja o apelo
“CONHECIDO e PROVIDO, em todos os seus termos, para que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos vindicados pelo apelado, e por fim, a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial”,
bem como seja dado
“provimento do presente Recurso de Apelação, para, ao final, Determinar que seja reformada a Sentença, a fim de manter os contratos entabulados na compra e venda do imóvel, confirmando o contrato de compra e venda anuído pelo apelado, bem como, mantendo o Apelante na posse do imóvel, seja reformada a referida Sentença pelo imperativo maior que o juízo ad quo, omitiu as provas anexadas pelo Apelante: Contrato de Compra e Venda, ID 22845055, e Termo de Anuência ID 22845084, tais documentos não foram objeto de análise durante a instrução processual, dentre outros documentos anexados, não exaurindo a análise de todas as provas dos autos o juízo ad quo”
.

Pois bem.

Primeiramente, conforme bem salientado pela parte apelada nas contrarrazões Ids. Num. 160002333 - Pág. 4/5, não comporta conhecimento os argumentos deduzidos pela Defensoria Pública no
item 2.2
(“DA LEGALIDADE DO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 50% SOBRE O TOTAL DE DIREITO DO CLIENTE”) do apelo do requerido Deivid Menacho (Ids. Num. 160002324 - Pág. 6/7), isso porque trata-se de matéria totalmente estranha ao processo em análise.

Neste sentido, as referidas razões de apelo delineadas no item 2.2 sequer devem ser conhecidas, posto que não atacam especificamente o que foi decidido pelo juízo sentenciante, cingindo-se a matéria que não guarda nenhuma pertinência com a demanda.

Ora, ao trazer razões genéricas, totalmente alheias à demanda, não atende a parte apelante neste ponto específico o princípio da dialeticidade, deixando de combater, de modo expresso, as razões esposadas na decisão vergastada, inviabilizando, inclusive, o contraditório pelo recorrido, o que impossibilita o conhecimento do apelo.

Sobre o tema, trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2o Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
”
(N.U 0001426-75.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
Não se conhece de recurso cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como determina o art. 1.010, II e III, do NCPC.
Apelo não conhecido.”
(TJMT, N.U 0007275-54.2013.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Assim é que, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem para negar seguimento ao reclamo, inclusive, a possibilitar a contraditório pelo recorrido, o que não foi observado pela recorrente no ponto em específico do apelo.

Logo, ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no tocante aos argumentos deduzidos pela Defensoria Pública no item 2.2 do apelo do requerido Deivid Menacho (Ids. Num. 160002324 - Pág. 6/7).

No mais, ressalvado o não conhecimento acima, infiro preparados, adequados e tempestivos os apelos interpostos, de modo que
CONHEÇO
dos recursos dos requeridos nas demais razões suscitadas.

Nesta toada, seguindo a lógica de prejudicialidade processual, procedo a análise da preliminar de
nulidade da citação por edital
arguida no
apelo do requerido
Deivid Menacho
.

Argumenta a defesa do apelante Deivid Menacho Henriques, em síntese, que em razão do não esgotamento da localização do requerido, especialmente em endereço atualizado indicado pela curadoria especial, a citação por edital realizada está maculada de nulidade.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a inicial foi recebida na decisão Id. 160002259, seguindo-se, a partir daí, a expedição das cartas de citação dos requeridos.

Consoante Id. 160002271, foi expedida carta de citação do requerido “DEIVID MENACHO HENRIQUES”, no “Endereço: Avenida Manoel José de Arruda, 4855, Dom Aquino, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-000”. O comprovante de postagem desta carta de citação consta no Id. Num. 160002276 - Pág. 2.

Consta no Id. Num. 160002278 - Pág. 1 a devolução da referida carta pelo motivo “Mudou-se”, constando também a anotação escrita por caneta realizada pelo carteiro indicando “IMÓVEL DEMOLIDO”.

O requerido Vanderlei compareceu em cartório e foi citado, consoante certidão e rubrica datada no Id. Num. 160002289 - Pág. 1. Ato seguinte, o requerido Vanderlei apresentou contestação na peça Id. 160002292, a qual veio acompanhada de documentos.

Na peça Id. 160001594, o autor/apelado Roberto Aparecido Capeletto pugnou pela realização de citação do requerido Deivid Menacho Henriques por edital, tendo indicado, além da carta de citação devolvida neste feito, uma certidão de oficial de justiça extraída dos autos de busca e apreensão no. 1029970-92.2018.8.11.0041, dando conta de que o referido requerido não teria sido localizado. Também referiu certidões de alegado desaparecimento do requerido Deivid nos autos dos processos no. 1037583-03.2017.8.11.0041 e no. 1022820-60.2018.8.11.0041, e apontou que ele teria sido despejado nos autos do processo número 1037583-03.2017.8.11.0041. Mencionou que em autos de outros processos também foi pleiteada a citação por edital do referido requerido.

Seguiu-se então o despacho Id. 160002302 que deferiu o pedido de citação por edital do referido requerido, a qual foi realizada nos Ids. 160002303 e 160002304.

No despacho Id. 160002310 foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual apresentou contestação por negativa geral na peça Id. 160002313, argumentando também a preliminar de nulidade de citação por edital do requerido Deivid Menacho Henriques, sob o fundamento de que não se
“esgotou as vias ordinárias para localização do Requerido Deivid Menacho Henriques os processos utilizados”
.

A parte autora/apelada apresentou impugnação à contestação na peça Id. 160002316, ocasião em que demonstrou que o endereço indicado pela Defensoria Pública na contestação também foi alvo de carta de citação e intimação no processo número 1037583-03.2017.8.11.0041, conforme AR que acostou, referindo haver no referido processo ulterior diligência e informação de oficial de justiça de que teria havido mudança e sido vendido o apartamento do endereço há mais de ano (Id. Num. 14981924 - Pág. 1; data em 27/08/2018).

Após isso, foi indeferido o pedido de nulidade de citação por edital no despacho Id. 160002318,
“pois o requerido não foi localizado no endereço apresentado ao ID 82258935”
, cujos termos não foram questionados por meio de recurso próprio, no caso, o agravo de instrumento, ainda que tal hipótese não tenha expressa previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Como se vê dos desdobramentos processuais acima expostos, conquanto tenha sido realizada uma tentativa de citação por carta neste feito, a qual retornou infrutífera, a parte autora colacionou ao feito comprovação de diversas diligências realizadas em outros processos em que o requerido Deivid Menacho Henriques também era demandado.

Com efeito, das referidas provas emprestadas apresentadas infere-se que, de fato, Deivid Menacho
está em local incerto e não sabido
, na medida em que, nos diversos endereços indicados, ele reiteradamente não era encontrado para ser citado.

Inclusive, saliento que foi diligenciado o endereço indicado pela Defensoria na contestação, consoante carta de citação e intimação no processo número 1037583-03.2017.8.11.0041 colacionada juntamente com a réplica à contestação, documento que evidencia informação de oficial de justiça de que Deivid Menacho teria havido mudança e sido vendido o apartamento do endereço há mais de ano (Id. Num. 14981924 - Pág. 1; data em 27/08/2018).

Assim, prestigiando a instrumentalidade e economia processual, constata-se que a parte autora/apelada demonstrou por diversas provas emprestadas de outros feitos que o requerido Deivid Menacho estaria em local incerto e não sabido, o que justifica e torna legítima a citação por edital realizada nos autos.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade de citação por edital suscitada no
apelo do requerido Deivid Menacho.

Superadas as questões processuais pendentes, a
vanço a análise do mérito dos recursos interpostos pelos requeridos.

No entanto, antes disso, entendo salutar um breve resumo da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, trata-se de ação que visa, em breve resumo, a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural
, com área de 562,450 ha, objeto da matrícula no. 3161 no CRI de Santo Antônio de Leverger
, realizado entre o autor Roberto Aparecido Capeletto e o requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques), por inadimplemento do preço por este último, bem como em que se pede a anulação da ulterior alienação formalizada pelo adquirente requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e o requerido
Vanderlei Aparecido da Silva, com fundamento em tese de fraude com credor, almejando a retomada do imóvel rural anteriormente descrito pelo autor, então proprietário originário.

Nos autos de origem, observa-se que o requerido

Vanderlei Aparecido da Silva foi citado e apresentou contestação, sendo o requerido
David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) citado por edital, por estar em local incerto e não sabido, tendo sido apresentada defesa pela Defensoria Pública atuando em curadoria especial.

Sobreveio, então, ao final, sentença em que, nos fundamentos, reconheceu rescindido, por incontroverso inadimplemento do preço, o primeiro contrato entabulado entre o autor Roberto Aparecido Capeletto e o requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques), determinando, por consectário, “a devolução do imóvel litigioso”, bem como reconheceu a ausência de “validade jurídica” do segundo contrato de alienação da área formalizada entre o adquirente/requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e o requerido
Vanderlei Aparecido da Silva.

A fim de ilustrar a controvérsia e argumentos das partes, importa trazer a lume os fundamentos utilizados na sentença recorrida:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional aforada por Roberto Aparecido Capeletto em face de David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, ao argumento de inadimplemento contratual pelos requeridos.

Extrai-se da prefacial os litigantes entabularam um contrato de compra e venda de um imóvel rural, com área de 562,450 has, objeto da matrícula n.o 3161 no CRI de Santo Antônio de Leverger. Após uma série de negociações, houve a efetivação do negócio para pagamento em parcelas.

Ainda segundo a prefacial, que os requeridos perpetraram diversas fraudes para averbação do negócio jurídico; contudo, não houve o pagamento de nenhuma das parcelas contratadas.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente, sede liminar, pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para restituição do imóvel, bem assim a declaração de fraude de procuração outorgada e respectiva escritura de compra e venda. No mérito, reitera o pedido de restituição do bem.

Pela decisão de ID. 19068613 foi deferida parcialmente a tutela jurisdicional para averbar a existência desta demanda na matrícula do bem.

O requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) foi citado por edital (ID. 62950167) e apresentou defesa por negativa genérica (ID. 82258933).

O requerido Vanderlei Aparecido da Silva apresentou contestação no ID. 22845048, pontificando, em suma, em preliminar, a carência de ação, em vista da expedição de carta de anuência exarada pelo requerente, onde expressou concordância com todos os procedimentos adotados. No mérito sustentou ter adquirido validamente o imóvel, mediante negócio jurídico eficaz. Aduziu outros negócio encetados, e, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais pela validade dos documentos entabulados.

Réplica no ID. 56179226.

Pela decisão de ID. 87069644 foi indeferido o pedido de nulidade da citação por edital e instadas as partes à produção de provas.

O requerido Vanderlei Aparecido da Silva requereu a produção de provas testemunhal, documental e pericial (ID. 88977585). O requerente pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID. 93010621).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da existência de questões preliminares pendentes, mister sua análise.

Não há falar em carência da ação, pois que todos os elementos estão presentes e são válidos.

As partes são legítimas, pois que a relação de Direito Material envolve todos os interessados e a sentença poderá irradiar efeitos a eles. O pedido é pertinente e se encontra em correlação com a causa petendi. Por fim, há interesse processual pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário para dirimir a quizila sub judice.

Afastam-se as preliminares arguidas.

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, passa-se à análise do mérito da presente quizila. Deveras, mostra-se desnecessária a produção de provas para se se chegar à análise dos pleitos vestibulares.

Neste prisma os pedidos aventados pelo requerente procedem em parte.

Com efeito, num primeiro momento impende reconhecer que alguns fatos restaram incontroversos nesta presente demanda, pois que aludidos pelo requerente na peça vestibular e não impugnados pelos requeridos (CPC, art. 374, III), a saber: (i) o contrato de compra e venda do imóvel entabulado entre as partes; e, (ii) o inadimplemento do comprador em relação às parcelas para compra do bem.

Com efeito, todos estes fatos foram arguidos pelo requerente em sua prefacial e não foram alvo da respectiva impugnação específica, razão pela qual devem ser tidos por verdadeiros. Partir-se-á, destarte, de tais premissas, para o julgamento da presente quizila.

Destarte, temos que o requerente vendeu um imóvel de sua propriedade ao requerido David Menacho. O requerente adimpliu suas obrigações contratuais. O requerido, por sua vez, não quitou o que lhe competia.

A rescisão contratual é medida que se impõe face ao inadimplemento das obrigações por parte destes requeridos.

Os requeridos não trouxeram nenhum documento que comprovasse o pagamento pela compra e venda do imóvel litigioso. Em sendo assim, a rescisão contratual é mister.

O adimplemento de obrigações em um negócio com valores vultuosos deveriam estar cercados de documentação hábil, o que não ocorre in casu.

Parece impensável a manutenção de um contrato entabulado, com a assunção de direito e obrigações por ambas as partes, quando um dos contratantes deixa de cumprir com suas imposições. Em casos análogos, a melhor solução é a rescisão contratual.

Pensamento em contrário ensejaria o enriquecimento sem causa, expediente defenestrado pelo nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

Ainda assim: Assim: TJ/MT, Ap, 84910/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/10/2013, Data da publicação no DJE 28/10/2013. Ementa: “(...). Se os requeridos não comprovaram o adimplemento da dívida, prevalece a eficácia do negócio e de rigor se apresenta o reconhecimento da procedência do pedido inicial de rescisão contratual de arrendamento com o retorno dos bens na posse do autor”.

Procede, portanto, o pedido de declaração da rescisão contratual.

Também se mostra procede, por consectário lógico da rescisão contratual acima pontuada, a devolução do imóvel litigioso.

No mais, o contrato avençado entre os requeridos David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, não merece prosperar.

Ora, o contrato do requerente (proprietário) com o requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) ocorreu em 15.02.2018. Ao passo que o contrato firmado os requeridos David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, deu-se quatro dias antes, 11.02.2018.

Parece impensável a compra e venda de um imóvel, com altos valores ocorrer antes da efetivação da transmissão da propriedade, pelo dono do bem.

Destarte, sem nenhuma validade jurídica o citado instrumento.

A apreciação dos demais pedidos tornou-se desnecessária, pelo fim da controvérsia.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Roberto Aparecido Capeletto em face de David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, para: (i) DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre Roberto Aparecido Capeletto e David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques); (ii) DETERMINAR a devolução ao requerente do imóvel rural, com área de 562,450 has, objeto da matrícula n.o 3161 no CRI de Santo Antônio de Leverger.

JULGO EXTINTO este processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o necessário à intimação dos requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem, voluntariamente, o imóvel litigioso, pena de desocupação forçada.

CONDENO os requeridos às custas e despesas processuais. Além disso, pela sucumbência recíproca, mas em maior proporção dos requeridos, CONDENO estes em honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da condena.

(...)”

Nos apelos dos requeridos, observa-se que é argumentado cerceamento de defesa sob o fundamento de que a sentença teria sido proferida de surpresa, sem oportunidade de instrução processual.

Entretanto, em verdade, constata-se que o togado
a quo
corretamente aplicou o julgamento antecipado do feito na forma do art. 355 do CPC, entendendo que, diante dos argumentos das partes (alguns incontroversos) e do acervo probatório coligido, eram despiciendas a produção de outras provas além das já constantes ao feito.

Neste contexto, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juiz monocrático apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

De mais a mais, destaco que a análise de cada um dos argumentos das partes prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Quanto aos demais argumentos meritórios apresentados nas razões dos apelos, infere-se que não devem prosperar.

Com efeito, o juízo
a quo
apresentou de forma concisa e suficiente os fundamentos que alicerçaram a sua escorreita conclusão pela parcial procedência dos pedidos aviados.

Neste sentido, consoante fundamentos apresentados na sentença, quanto à rescisão do primeiro contrato impugnado havido entre o apelante/requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e o apelado/autor Roberto Aparecido Capeletto, constante no Id. 160001522, assim pontuou corretamente o juízo
a quo
:

“(...).

Com efeito, num primeiro momento impende reconhecer que alguns fatos
restaram
incontroversos
nesta presente demanda, pois que
aludidos pelo requerente na peça vestibular e não impugnados pelos requeridos (CPC, art. 374, III)
, a saber: (i)
o contrato de compra e venda do imóvel entabulado entre as partes
;

e, (ii)

o inadimplemento do comprador em relação às parcelas para compra do bem
.

Com efeito,
todos estes fatos foram arguidos pelo requerente em sua prefacial e não foram alvo da respectiva impugnação específica, razão pela qual devem ser tidos por verdadeiros.
Partir-se-á, destarte, de tais premissas, para o julgamento da presente quizila.

Destarte,
temos que o requerente vendeu um imóvel de sua propriedade ao requerido David Menacho. O requerente adimpliu suas obrigações contratuais. O requerido, por sua vez, não quitou o que lhe competia
.

A rescisão contratual é medida que se impõe face ao inadimplemento das obrigações por parte destes requeridos.

Os requeridos não trouxeram nenhum documento que comprovasse o pagamento pela compra e venda do imóvel litigioso.
Em sendo assim, a rescisão contratual é mister.

O adimplemento de obrigações em um negócio com valores vultuosos deveriam estar cercados de documentação hábil, o que não ocorre in casu.

Parece impensável a manutenção de um contrato entabulado, com a assunção de direito e obrigações por ambas as partes, quando um dos contratantes deixa de cumprir com suas imposições. Em casos análogos, a melhor solução é a rescisão contratual.

Pensamento em contrário ensejaria o enriquecimento sem causa, expediente defenestrado pelo nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

Ainda assim: Assim: TJ/MT, Ap, 84910/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/10/2013, Data da publicação no DJE 28/10/2013. Ementa: “(...). Se os requeridos não comprovaram o adimplemento da dívida, prevalece a eficácia do negócio e de rigor se apresenta o reconhecimento da procedência do pedido inicial de rescisão contratual de arrendamento com o retorno dos bens na posse do autor”.

Procede, portanto, o pedido de declaração da rescisão contratual.

Também se mostra procede, por consectário lógico da rescisão contratual acima pontuada, a devolução do imóvel litigioso.

(...)” (destaquei)

Como se vê, em relação ao “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL” acostado no Id. 160001522, tendo como objeto o imóvel rural matrícula no. 3.161 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger, ajustado entre o autor Roberto Aparecido Capeletto e o requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques), datado de
15/02/2018
(reconhecido firma em 20/02/2018), foi reconhecido como incontroversa, por ausência de impugnação específica em contestação e de prova em sentido contraposto (comprovação do adimplemento do preço ajustado), sua existência e a inadimplência do preço, o que conduziu à conseguinte rescisão contratual.

Quanto ao adimplemento do preço pela venda do imóvel rural deste primeiro “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL” acosto no Id. 160001522, infere-se do acervo probatório coligido ao feito que houve tão somente a dação em pagamento do veículo Toyota Hillux SRV, placa OBK6557, consoante termo de recebimento Id. Num. 160001527 - Pág. 1, não havendo nenhum comprovante de cumprimento da obrigação convencionada (cláusula II do contrato Id. 160001522) além deste.

Outrossim, do teor das contestações encartadas ao feito apresentadas pelos requeridos/recorrentes, infere-se que de fato não houve impugnação e comprovação específica (demonstração do adimplemento do preço ajustado por recibos, transferências, compensação dos cheques, etc.) no que atine ao apontado inadimplemento do preço pela aquisição da área.

Deste modo, forçosa a conclusão de correção da fundamentação da sentença no sentido de rescindir o “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL” de Id. 160001522 pelo inadimplemento do preço, o que, por conseguinte, impõe retorno das partes ao
status quo ante
, inclusive com a devolução do imóvel litigioso.

De outra feita, em relação à nulidade do contrato de compra e venda/alienação do imóvel havida entre os requeridos David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, salutar destacar que, além da ausência de impugnação específica nas contestações apresentadas, há prova documental cabal do prévio ajuste ardiloso perpetrado conjuntamente pelos requeridos consubstanciando malfadada venda
a non domino
.

Nesta senda, oportuno citar que a inicial é minudente na narrativa fática Ids. Num. 160001520 - Pág. 2/26 em delinear toda as tratativas prévias, evolução do contrato realizado e conseguinte inadimplemento pelos requeridos/apelantes, os quais, de forma deliberada e previamente ajustada, abusando da confiança depositada pelo autor/apelado, obtiveram procuração (Id. 160001525), carta de anuência (Id. 160001526), maior prazo para pagamento do preço de entrada (consubstanciado no contrato Ids. Num. 160001522 - Pág. 2/3, na dação em pagamento Id. 160001527, no aditivo Id. 160001528 e nos cheques Id. 160001524) e, em curto lapso temporal entre os atos, perpetraram todo o engodo, tendo lavrado escritura pública de compra e venda da área em favor do requerido Varderlei (Id. 160001529), a qual é objeto da pretensão de nulidade.

Neste sentido, observa-se que antes mesmo do “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL” (Id. 160001522, tendo como objeto o imóvel rural matrícula no 3.161, ajustado entre o autor Roberto Aparecido Capeletto e o requerido David Mesquita Henriques ou Deivid Menacho Henriques, datado de 15/02/2018), os requeridos David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva já haviam instrumentalizado a alienação da área entre si (de David Mesquita a Vanderlei Aparecido), por intermédio do “Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural” (Id. 160002299), de
forma antedatada
(firmado em
11/02/2018
), ou seja, ideologicamente falsa, isto sem que o alienante Deivid Menacho Henriques sequer fosse, juridicamente, detentor de direito do imóvel alienado por força do contrato no. 160001520 - Pág. 2/26, bem como outorgado nos poderes da procuração Id. 160001525.

A propósito do acima exposto, assim fundamentou o juízo sentenciante:

“(...)

No mais, o contrato avençado entre os requeridos David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, não merece prosperar.

Ora, o contrato do requerente (proprietário) com o requerido David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) ocorreu em 15.02.2018. Ao passo que o contrato firmado os requeridos David Mesquita Henriques (ou Deivid Menacho Henriques) e Vanderlei Aparecido da Silva, deu-se quatro dias antes, 11.02.2018.

Parece impensável a compra e venda de um imóvel, com altos valores ocorrer antes da efetivação da transmissão da propriedade, pelo dono do bem.

Destarte, sem nenhuma validade jurídica o citado instrumento.

A apreciação dos demais pedidos tornou-se desnecessária, pelo fim da controvérsia.

(...)”

Neste sentido, infere-se escorreita a conclusão de ausência de validade do negócio jurídico apontada pelo togado singelo, isso porque, em verdade, a escritura pública não se trata do “real negócio jurídico”, mas apenas materializa e referenda, por outra forma, o anterior negócio jurídico ardiloso e inexistente previamente ajustado entre os requeridos Deivid e Vanderlei, isto sem que o requerido Deivid sequer fosse proprietário ou tivesse juridicamente qualquer direito em relação ao imóvel que ainda seria adquirido.

Neste contexto, rebatendo o argumento do requerido Vanderlei constante no apelo no sentido de que foi induzido entabular o contrato de compra e venda, salutar destacar que é o próprio requerido Vanderlei quem junta ao feito, como anexo à contestação (no Id. 160002299), documento antedatado que denota a existência de prévio ajuste entre os requeridos na prática ardilosa de negócio jurídico inexistente (venda
a non domino
), corroborando cabalmente a nulidade do jurídico realizado entre eles, conforme minuciosamente narrado na inicial.

Inclusive, no tocante ao parágrafo acima, refutando outro fundamento do recorrente Vanderlei constante nas razões recursais, friso que o ulterior reconhecimento de firma de assinatura, registro de contrato e demais atos posteriores não possuem o condão de alterar a antedatação comprovadamente aposta no documento particular que evidencia o prévio ajuste ardiloso, isso porque a prática de cada um destes atos pode se dar de forma autônoma e independente, sem que uma data ou ato interfira no outro.

Outrossim, não há como atribuir somente em seara recursal a antedata do negócio jurídico a ‘erro de digitação’, posto que, como bem pontuado nas contrarrazões recursais, tal fundamento não foi submetido ao crivo do contraditório judicial na instância monocrática, consubstanciando desventurada inovação recursal.

De mais a mais, corrobora a inexistência do segundo negócio jurídico (escritura pública de alienação do requerido Deivid Menacho ao requerido Vanderlei) o fato de que, como o primeiro negócio jurídico foi rescindido (alienação do autor Roberto ao requerido Deivid Menacho), o negócio subsequente não tem sustentação jurídica, pois Deivid sequer é proprietário ou tem qualquer direito sobre a coisa imóvel alienada.

Trata-se de situação que caracteriza a nulidade absoluta do negócio jurídico, pois a venda a
non domino
é eivada de ilicitude, nos termos do art. 166, II, do Código Civil:

“
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando
:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz

II -
for ilícito, impossível
ou indeterminável
o seu objeto
;

(...)

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”

A propósito, cito julgados de casos análogos do egrégio TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA DECADÊNCIA – VENDA DE IMÓVEL “A NON DOMINO” – NULIDADE ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – IMPRESCRITIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – SÚMULA 237 DO STF – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. "
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos
, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Se a causa de pedir não se refere a vício de consentimento, mas, sim, de
venda por quem não tinha o título de propriedade, isto é, a venda nula de pleno direito
, não há se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.
Nos termos da Súmula 237 do STF, o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por meio de usucapião pode ser arguido por meio de defesa, e não apenas por meio de ação autônoma.”
(TJMT, N.U 1023334-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– QUESTÕES NÃO INSERIDAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NESTA VIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO SOBRE DETERMINADA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUGNAR - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS PELO JUÍZO A QUO –
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– AÇÃO QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão agravada prescinde de vasta fundamentação, sendo necessário apenas que as partes entendam as razões do convencimento do juízo a quo. Se o provimento judicial nada decidiu sobre determinado ponto, deixando para apreciá-lo posteriormente, é inadmissível a interposição de recurso, porquanto, vazio de conteúdo decisório sobre a questão. A decisão que acolhe ou afasta a prescrição ou a decadência, se ocorre via decisão interlocutória, a insurgência deve se manifestar por agravo de instrumento, e se for no âmbito da sentença, caberá apelação.
Se foi pleiteada a anulação do negócio em razão da venda ter sido ser realizada por quem não é o proprietário do imóvel, trata-se de venda a non domino, não havendo que se falar em decisão extra petita.

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos,
não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.
(AgRg no AREsp 489.474/MA).”
(TJMT, N.U 1015254-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Ademais, saliento que sequer há porque perquirir possível boa-fé do adquirente/requerido Vanderlei, conforme aduzido na contestação e razões do apelo por ele apresentadas, isso porque “
é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
”.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes
. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido."”
(STJ, AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

Assim, diversamente do que aduzem os recorrentes, infere-se escorreita a conclusão da sentença exposta na fundamentação pela nulidade do segundo negócio jurídico, sendo consectário da rescisão e da nulidade constatadas, a
retomada do imóvel pelo autor conforme consta no dispositivo.

De outra feita, no que pertine ao pedido Defensoria Pública para que seja aplicada gratuidade de justiça em favor do requerido por ela representado em função de curadoria especial, não há como acolher tal argumento.

Com efeito, a gratuidade de justiça se trata de benefício de caráter pessoal que exige demonstração de que se trata de hipossuficiente do ponto de vista econômico para fazer jus à benesse, não havendo, nos autos, comprovação de que o requerido Deivi Menacho atenda tal requisito.

Ademais, a atuação da Defensoria Pública na curadoria especial e a citação por edital, por si só, não desincumbem o citado pela via ficta e vencido do ônus da sucumbência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MODALIDADES DE CITAÇÃO – INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – CABIMENTO – PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.
A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.”
(TJMT, N.U 0002706-76.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO – AUSÊNCIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- A Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção. 2-
O simples fato de a apelante estar sendo defendida pela curadoria especial, munus público a cargo da Defensoria Pública na forma do art. 72, II e seu parágrafo único do CPC, por si só, não legitima o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que deve existir nos autos comprovação da hipossuficiência da recorrente, que, por ser pessoa jurídica, não há como ser presumida, motivo pelo qual a presente irresignação não merece acolhida.
Precedente do STJ: AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016.) 3
- Compulsados os autos, não é possível aferir a insuficiência de recursos da apelante nem que o pagamento dos ônus processuais acarretará prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
4 - Por corolário lógico, não sendo beneficiária de gratuidade de justiça, não há se falar em aplicação da condição suspensiva do art. 98, §3o do CPC. 5 - Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal.”
(TJMT, N.U 0000445-83.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no tocante aos argumentos deduzidos pela Defensoria Pública no item 2.2 do apelo do requerido Deivid Menacho (Ids. Num. 160002324 - Pág. 6/7); e, nos demais aspectos de ambos os apelos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível a
majoração
dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor/apelado, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Aguardo pedido de vista do 2o vogal.

EM 17 DE MAIO DE 2023

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO SEGUNDO VOGAL DES. DIRCEU DOS SANTOS, A RELATORA DESPROVEU, E O PRIMERO VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por DEIVID MENACHO HENRIQUES E VANDERLEI APARECIDO DA SILVA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual ajuizada por ROBERTO APARECIDO CAPELETTO para declarar a rescisão do contrato entabulado entre Roberto e Deivid e determinar a devolução da área em litígio ao autor. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 5% sobre o valor da condenação.

O 1o apelante, Deivid Menacho Henriques, em suas razões de ID 160002324, apresentadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, aduz, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento da localização do requerido,

No mérito, alega que a prolação da sentença se deu sem a necessária instrução do feito e que não houve nenhum ilícito por sua parte. Afirma, ainda, ser descabida a sua condenação em honorários advocatícios, por ser assistido pela Defensoria Pública.

O 2o apelante, Vanderlei Aparecido da Silva, por sua vez, no ID 160002324, sustenta em síntese, o desacerto da sentença, a qual não teria ponderado acertadamente os argumentos e documentos apresentados nos autos, razão pela qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, uma vez que o Juízo
a quo
se omitiu de analisar as provas por ele anexadas, como Contrato de Compra e Venda de ID 22845055 e Termo de Anuência de ID 22845084.

O apelado apresentou contraminuta a ambos os apelos, nos IDs 160002333 e 160002336, por meio das quais pugna pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pois bem.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Gonçalves Siqueira, não conheceu em parte do 1o apelo e negou provimento a ambos os recursos. Majorou os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação em favor do apelado.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Eminentes pares.

Analisei detidamente os autos e adianto que ouso divergir em parte da Relatora.

Isso porque, coaduno com o seu posicionamento em relação ao 1o apelo, uma vez que a matéria arguida de nulidade da citação já foi decidida em juízo anteriormente e não houve irresignação, além do mais, houve diversas tentativas de localização do réu, as quais foram infrutíferas, dessa forma, escorreita a determinação de citação por edital.

Em relação à questão arguida no item 2.2 do referido apelo, realmente, tal parte não deve ser conhecida por se tratar de matéria estranha aos autos.

Dessa forma, acompanho a relatora pelo conhecimento em parte e desprovimento do 1o apelo, interposto por Deivid Menacho Henriques.

Todavia, entendo que o 2o apelo, de Vanderlei Aparecido da Silva merece prosperar. Explico.

Primeiramente, acredito ser melhor explicitar os fatos, os quais entendo por incontroversos, uma vez que tanto o autor, quanto o réu os alegam.

O autor, Sr. Roberto, estava vendendo uma propriedade e anunciou com o Sr. Cleber, corretor de imóveis, quando foi por ele contactado, a respeito de um interessado, o Sr. Deivid (ora 1o apelante).

Após diversas negociações e supostas alterações no contrato e forma de pagamento, o autor e o Sr. Deivid
entabularam negócio de compra e venda, negócio jurídico perfeito e acabado.

Posteriormente,
o Sr. Deivid supostamente informou que não teria outro interessado e seria “melhor para ambas as partes” (isso consta na minuta inicial), o que se subentende que o Sr Deivid poderia perceber algum lucro repassando a terceiro e o Sr Roberto continuaria com a venda do imóvel, o que era do seu interesse.

Assim, o Sr. Deivid, como novo proprietário do imóvel, após contrato firmado com o Sr. Roberto, firmou novo contrato de compra e venda, com o Sr. Vanderlei.

A partir desse momento, surge o Sr. Vanderlei, ora 2o apelante. que, analisando minuciosamente os autos, tenho como
terceiro adquirente de boa fé
nessa relação negocial. Uma vez que firmou contrato com o Sr. Deivid, o qual constava uma cláusula específica e impeditiva da venda do imóvel,
a não ser que fosse por meio de anuência expressa do vendedor, Sr. Roberto.

Eminentes pares, extrai-se dos autos que ambas as partes, tanto o Sr. Roberto quanto o Sr. Vanderlei são pessoas que possuem bens e fazem negócios corriqueiramente, logo, se pressupõe que tenham conhecimento e experiência nesse tipo de tratativa.
E ainda, o Sr. Roberto é advogado!

O autor, ora apelado, alega que entrou em uma “jornada delituosa” onde os requeridos apropriaram-se de bens alheios “mediante fraude e simulação”.

É importante salientar, eminentes pares, que essas acusações não podem ser somente reduzidas à meras falácias, mas devem ser comprovadas, por meio de documentos, testemunhas ou de outras formas, o que não ocorreu no caso em tela.

Entendo que não há nos autos prova de relação anterior havida entre o Sr. Deivid e o Sr. Vanderlei, a qual faz crer o apelado de que os dois estavam “mancomunados” para se apropriar e aplicar um “golpe” no Sr. Roberto.

Analisando os autos, verifico que o maior prejudicado é o Sr. Vanderlei, que inclusive, poderia ter sido vítima de um conluio entre o Sr. Roberto e o Sr. Deivid, uma vez que firmou um contrato com o Sr. Deivid, na época novo proprietário do imóvel, e recebeu um termo de anuência do antigo proprietário (sr. Roberto).

Assim, com a rescisão do primeiro contrato, o Sr. Vanderlei, terceiro adquirente de boa fé, irá perder o bem que adquiriu de outra pessoa. O que o Sr. Roberto deveria fazer é requerer os valores que supostamente não lhe foram pagos, por quem havia comprado a terra dele, ou seja, o Sr. Deivid.

Não há provas cabais nos autos que evidenciem qualquer tipo de fraude perpetrada pelo Sr. Vanderlei.

Além do mais, instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, conforme decisão de ID 160002318, postulou o julgamento da lide no estado em que se encontra, ID 160002322.

Eminentes pares,
a venda aqui refere-se a um imóvel rural de valor expressivo, o que por si só, pressupõe que as partes devam tomar todas as cautelas e medidas cabíveis para garantir seus direitos.

Não é crível que o Sr. Roberto,
advogado,
tenha lavrado um termo de anuência expressa com a venda do Sr. Deivid para o Sr. Vanderlei, com autorização para lavrar a escritura pública do bem, sem que tenha recebido o valor pedido ou sem qualquer vinculação da lavratura ao pagamento, por qualquer das partes que seja...

Pois bem.

Ato contínuo o Sr. Vanderlei e o Sr. Deivid firmaram contrato de compra e venda da área, com a anuência do Sr. Roberto, quem em nenhum momento alega que desconhecia que o imóvel seria repassado a terceiro pelo Sr. Deivid.

O Sr. Vanderlei fez um contrato com o Sr. Deivid apresentando diversos bens para pagar o preço acertado e no prazo acertado.

Assim, alertado por seu advogado, a respeito da cláusula expressa que previa o Termo de Anuência necessário para lavrar a escritura, o Sr. Vanderlei aduz que solicitou o referido termo ao vendedor, Sr. Roberto.

Nesse momento, o
Sr. Roberto lavrou o Termo de Anuência,
onde “
DECLARA TER EXPRESSA CIÊNCIA DA VENDA DO IMÓVEL
OBJETO DA MATRÍCULA No 3161, DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, DENOMINADO “FAZENDA RANCHO DO VALE”, REALIZADA POR DAVID MESQUITA HENRIQUES (...) DIRETAMENTE AO SR. VANDERLEI (...)
FICANDO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO MINHA ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA QUANTO À REFERIDA NEGOCIAÇÃO
, FICANDO CIENTE DAS CONDIÇÕES QUE FORA REALIZADA A MESMA,
BEM COMO FICA AUTORIZADA A OUTORGA DA COMPETENTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA POR MEIO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SR. DAVID
(...)”

Ora, eminentes pares, quem em sã consciência declara ciência da venda de uma FAZENDA de sua propriedade e lavra um termo com autorização para outorga de escritura à terceiro sem que tenha recebido o montante combinado?!

Não é crível que uma pessoa aparentemente costuma fazer diversas negociações comerciais e advogado atuante como o Sr. Roberto tenha feito um termo dessa forma sem receber nada.

Estranhamente, o Sr. Deivid Menacho Henriques ou David Mesquita Henriques sumiu e não pode apresentar sua versão, o que me parece que recebeu as quantias combinadas com o Sr. Vanderlei e aplicou um “golpe” no Sr. Roberto, deixando de pagar o que foi combinado.

No entanto, o Sr. Vanderlei é terceiro de boa fé, adquiriu um imóvel de terceiro, com a anuência expressa do vendedor, entregou um imóvel no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) que estava em nome da sua esposa para o Sr. David, além de diversos outros bens móveis, assim, tenho que não pode ser prejudicado.

Um ponto considerado pelo Magistrado
a quo,
o qual entendo ser irrelevante ao caso, é a questão das datas, vejamos.

É incontroverso que o contrato firmado entre Roberto e David ocorreu em
15/02/2018
, enquanto o segundo contrato, firmado entre David e Vanderlei teria supostamente ocorrido antes disso, em
11/02/2018
, o que supostamente comprovaria conluio entre as partes.

Ora, essa data provavelmente é erro de digitação, uma vez que no próprio segundo contrato informa que estão anexos os seguintes documentos, vejamos:

:

Agora, observemos as datas em que tais documentos foram lavrados:

O que corrobora com a alegação de que o contrato foi entabulado quando do reconhecimento de firma do Sr. Deivid, em
27/02/2018
, posteriormente àquele firmado entre o Sr. Roberto e o Sr. Deivid, vejamos:

Ainda, no tocante às datas, o Sr. Roberto afirma em sua inicial que no dia 15/02/2018 retornou à Capital e foram até a garagem DAVID VEÍCULOS para finalizar o negócio e
“no dia seguinte ao acerto recebeu várias ligações de uma pessoa identificada por nome de VANDERLEI (segundo requerido) requerendo informações, dizendo que o atual comprador DAVID havia lhe oferecido a fazenda”
.

O que evidencia que o contrato celebrado entre Vanderlei e David foi posterior ao primeiro contrato, firmado entre Roberto e Vanderlei e, ainda, que o Sr. Roberto estava vendendo o imóvel como se dono fosse.

Em que pese o entendimento da douta Relatora, entendo que diversos documentos e as próprias minutas das partes confirmam que o Sr. Deivid vendeu a terra como se dono fosse e ainda, com o consentimento do antigo proprietário, logo não há que se falar em
venda a non domino.

Por todo o exposto, eminentes pares, entendo que o direito aqui aplicado não deveria ser a rescisão do contrato, uma vez que o terceiro adquirente de boa fé, cuja compra e venda foi anuída pelo vendedor, será prejudicado pela rescisão do primeiro contrato, firmado entre o Sr. Roberto e o Sr. Deivid.

Dessa forma, a questão aqui deve ser dirimida em ação de cobrança ou indenização por perdas e danos, a ser proposta pelo ora apelado em desfavor do Sr. Deivid, a pessoa a qual ele vendeu a terra, e não em relação ao terceiro adquirente de boa fé, no caso, o 2o apelante, Sr. Vanderlei.

In casu,
a boa fé é presumida e
tanto a má fé quanto qualquer acusação de fraude, conluio ou simulação devem ser comprovada
, o que entendo que não ocorreu nos autos em relação ao 2o apelante.

Outrossim, é cediço que os direitos do terceiro adquirente de boa fé devem ser resguardados, nos termos da lei.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO.

RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO DE BOA FÉ.
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DE QUEM O POSSUI. DECORRÊNCIA LÓGICA..SENTENÇA REFORMADA. 1 - É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. A boa-fé se presume. A posse só perde o caráter de boa-fé se provado que o possuidor não ignora que possui indevidamente a coisa (arts. 1201 e 1202 do Código Civil). 2 - Nos termos do art. 167, § 2o, do CC, os direitos de terceiro de boa-fé devem ser ressalvados. 3 -
A rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante, não se mostra cabível quando interfere na esfera jurídica de terceiro de boa-fé, devendo o contrato inadimplido ser resolvido em termos pecuniários.
4.- Consolidada a posse do veículo automotor pela tradição ao terceiro de boa-fé em virtude da pactuação de negócio jurídico lícito, a mesma não pode ser suplantada por busca e apreensão decorrente de inadimplemento da obrigação por outrem. 5. Recurso provido.”
(TJ-DF 20160510092882 DF 0009144-55.2016.8.07.0005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/08/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2018 . Pág.: 279/281) - grifei.

“RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA.
VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PACTO COMISSÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
IMPRESTABILIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA A CELEBRAÇÃO DO PACTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos - procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus. 2. O vedado pacto comissório configura-se quando se vislumbrar hipótese fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária - objeto de garantia real - implicar, como efeito prático automático, a transferência da propriedade da coisa gravada ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida. Inteligência dos artigos 765 do Código Civil de 1916 e 1.428 do codex de 2002. 3. A nulidade decorrente da constatação de pacto comissório alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita (inciso VI do artigo 166 do Código Civil), a exemplo de contrato de compra e venda com pacto de retrovenda ou compromisso de compra e venda em garantia de empréstimo em dinheiro. 4. No caso, a negociação apontada como nula pelo Tribunal de origem - consubstanciada na transferência de 95% do capital social da Tilburi para Miloran e na consequente autorização para que o Diretor-Presidente desta última onerasse ou vendesse os bens imóveis da primeira (nos termos do artigo 1.015 do Código Civil)- não se revela apta ao reconhecimento da fraude à lei consubstanciada na proibição de pacto comissório, por inexistir prova contundente da existência do empréstimo e da instituição de garantia da respectiva dívida, mas tão somente um "indicativo" deduzido da prova emprestada (termo de declaração prestada à autoridade policial), não tendo sido esclarecido, contudo, em que momento da cadeia de acontecimentos a referida avença ocorrera. 5. Ademais, a atribuição de poder exclusivo de administração de sociedade limitada - ainda que, ao fim e ao cabo, compreenda o poder de disposição patrimonial - não caracteriza a eficácia típica da cláusula comissória, cuja admissão, na espécie, significaria beneficiar a autora pela própria torpeza. 6. "A oneração ou a venda de bens imóveis" da Tilburi encontrava-se compreendida em seu objeto social, caracterizando, portanto, ato de gestão da empresa que, no silêncio do contrato social, poderia ser praticado pela Miloran (sócia-administradora), enquanto presentada por seu Diretor-Presidente, revelando-se despicienda a anuência do sócio minoritário (artigo 1.015 do Código Civil). 7. No entanto, revela-se incontroverso nos autos que, na escritura pública de compra e venda do imóvel, a Tilburi figura como vendedora, estando "presentada" pela Miloran, que, no ato, foi "representada" por terceiro e não por seu Diretor-Presidente, a quem competia, no mundo dos fatos, exercer os atos de gestão da sociedade limitada. 8. À luz do disposto no artigo 1.018 do Código Civil, a Miloran - na qualidade de administradora da Tilburi - não poderia se fazer substituir por terceiro no exercício de suas funções de gestão, mas poderia outorgar procuração especificando os atos e as operações que poderiam ser praticados pelo mandatário. 9. Cotejando os termos da procuração, verifica-se que a Miloran conferiu, ao mandatário, poderes para praticar atos, assinar escrituras e vender quaisquer bens imóveis em seu nome, inexistindo, contudo, menção alguma à Tilburi, seja no sentido de transferir poderes genéricos para a sua administração - o que seria descabido por força do artigo 1.018 do Código Civil -, seja para especificar determinados atos de gestão ou de disposição do patrimônio da sociedade presentada pela offshore. Nessa perspectiva, revela-se evidente a imprestabilidade da procuração utilizada para a celebração do contrato de compra e venda do imóvel de titularidade da Tilburi. 10. Nada obstante, a caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé" constitui obstáculo intransponível à declaração de nulidade da compra e venda e ao consequente restabelecimento da propriedade da Tilburi. 11. Além da constatação pelas instâncias ordinárias de que o demandado não agira em conluio com os alienantes - tendo sido vítima de estratagema que induziu em erro até mesmo a experimentada serventia notarial -, observa-se que a prova da quitação do preço do imóvel (encartada na escritura pública) não foi suficientemente desconstituída pelo Tribunal de origem. 12. Isso porque a mera afirmação do Diretor-Presidente da Miloran (cuja atuação maliciosa é reconhecida nos autos) e as respostas do perito contábil - aludindo à incapacidade econômico-financeira do réu, com base em declarações de imposto de renda, sem atentar, contudo, à possibilidade de empréstimos informais costumeiramente efetuados junto a familiares - não ostentam força probante suficiente para elidir a declaração de quitação inserta na escritura pública, cuja falsidade não poderia sequer ser aventada (quanto mais reconhecida) sem a participação, em juízo, de todos aqueles presentes ao ato notarial, especialmente do responsável pela afirmação de pagamento integral do preço do imóvel e do escrevente do cartório, bem como do suposto beneficiário da quantia recebida. 13.
Desse modo, levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro imobiliário. 14. Consequentemente, os alegados prejuízos experimentados pela Tilburi deverão ser pleiteados, se for o caso, em face daqueles responsáveis pelo fato gerador dos supostos danos, assertiva que, por óbvio, não compreende o réu da presente ação
. 15. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial. [...]
É que, no âmbito da jurisprudência desta Corte Superior, a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, para garantir a segurança jurídica, é muito forte, como se percebe, por exemplo, dos termos da Súmula 375 ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"). Consequentemente, os alegados prejuízos experimentados pela Tilburi deverão ser pleiteados, se for o caso, em face daqueles responsáveis pelo fato gerador dos supostos danos, assertiva que, por óbvio, não compreende o réu da presente ação.
[...]”
(STJ - REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) -grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO POR PESSOA COM APARENTE PODERES PARA TAL
NA COMUNIDADE LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO. A
plica-se a teoria da aparência para resguardar os princípios da boa-fé contratual, quando a situação descrita nos autos impulsiona a Autora a efetuar a aquisição de um lote com quem, aparentemente, detinha poderes para realizar a alienação do imóvel de terceiro/proprietário, pagando grande parte do preço ajustado, por crer na validade do negócio jurídico
. Dessa forma, os atos praticados por quem aparentava legitimidade, perante a comunidade local, para alienar o imóvel litigioso, são considerados válidos ao terceiro de boa-fé, impondo aos Réus o compromisso contratual de efetuarem a outorga da escritura pública do bem após o cumprimento total do contrato.
” (TJ-SC - AC: 00083525120098240045 Palhoça 0008352-51.2009.8.24.0045, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 19/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) -grifei.

Dispositivo.

Nestes termos,
acompanho a Relatora pelo conhecimento em parte do 1o apelo (Deivid Menacho Henriques) e nego-lhe provimento.

Todavia, em relação ao 2o apelo (Vanderlei Aparecido da Silva), divirjo da douta Relatora para dar-lhe provimento e julgar improcedente a demanda,
mantendo, consequentemente, os contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, para que o terceiro adquirente de boa fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio.

Como consequência do julgado, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, após acesso ao voto vista de lavra do eminente Des. Dirceu dos Santos na sessão do dia 14/06/2022, verifica-se a necessidade de analisar melhor o feito, impondo-se um novo olhar sobre a questão posta em julgamento, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte apelante Vanderlei Aparecido da Silva,
para reformar a
r.
sentença de primeiro grau, e, por consequência, julgar improcedente a demanda, mantendo, consequentemente, os contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor/autor/apelado, para que o terceiro adquirente de boa-fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio e, como consequência do julgado, inverter o ônus sucumbencial.

Explico:

Conforme voto anteriormente apresentado, até então, da análise dos autos, havia concluído como existente uma venda
a non domino
na primeira alienação havida entre o autor-apelado Roberto Aparecido Capeletto e o requerido-apelante Deivid Menacho Henriques, nulidade que macularia a alienação ulterior da área objeto de litígio de Deivid Menacho Henriques ao também apelante-requerido
Vanderlei Aparecido da Silva.

Entretanto, não obstante a anterior conclusão acima exposta, ao ler o teor do voto divergente do eminente Des. Dirceu dos Santos e lançar um olhar especial sobre as questões por ele levantadas, especialmente, a existência de termo expresso de anuência subscrito
autor-apelado Roberto Aparecido Capeletto, do qual se extraiu
a alienação ulterior, assim como a necessidade de se presumir a boa-fé do adquirente Vanderlei Aparecido da Silva, não elidida no acervo probatório coligido perante a instância singela, entendo como justo manter
os contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, para que o terceiro adquirente de boa-fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio.

Neste contexto, verifica-se que o próprio autor-apelado Roberto Aparecido Capeletto relata na inicial (Id. Num. 160001520 - Pág. 4) que, no dia seguinte ao negócio de compra e venda realizado com o requerido Deivid Menacho, “
recebeu várias ligações de uma pessoa identificada por nome de VANDERLEI (segundo requerido) requerendo informações, dizendo que o atual comprador DAVID havia lhe oferecido a fazenda”
(sic), o que denota que o requerido Vanderlei aparentemente agia imbuído de boa-fé, posto que o próprio autor Roberto Capeletto que Vanderlei o procurou a fim de saber se de fato este havia vendido a área à Deivid, ou seja, se o negócio era legítimo.

Ainda segundo a própria parte autora, após a ligação Deivid, teria informado que teria outra pessoa interessada, no caso o Sr. Vanderlei, e que o negócio seria
“melhor para ambas as partes”
(sic), diante do que, Deivid, na qualidade de novo proprietário do imóvel, firmou contrato de compra e venda com o Sr. Vanderlei (2° apelante-requerido) terceiro adquirente de boa-fé. Veja-se:

De outra feita, verifica-se que no contrato havia empecilho em cláusula contratual para a ulterior alienação (cláusula VI, parágrafo único, Id. Num. 160001522 - Pág. 3), sendo ajustado que a transferência do imóvel em favor do comprador ou a quem este indicar demandaria expressa anuência e concordância do vendedor, de modo que Vanderlei somente poderia transferir o imóvel adquirido de Deivid se tivesse a anuência do antigo proprietário, o autor Roberto Capeletto.

Com efeito, disso decorreu a lavratura de Termo de Anuência, no qual consta que o autor Roberto
“DECLARA TER EXPRESSA CIÊNCIA DA VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA No 3161, DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, DENOMINADO “FAZENDA RANCHO DO VALE”, REALIZADA POR DAVID MESQUITA HENRIQUES (...) DIRETAMENTE AO SR. VANDERLEI (...) FICANDO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO MINHA ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA QUANTO À REFERIDA NEGOCIAÇÃO, FICANDO CIENTE DAS CONDIÇÕES QUE FORA REALIZADA A MESMA, BEM COMO FICA AUTORIZADA A OUTORGA DA COMPETENTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA POR MEIO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SR. DAVID (...)”
(sic). Veja-se (Id. Num. 160001551 - Pág. 1):

Como se vê, do documento acima datado de
21/02/2018
, o autor Roberto Capeletto declarou
expressa ciência
da alienação da venda de Deivid a Vanderlei, bem como
anuiu
e
autorizou
a outorga de escritura de compra e venda.

Outrossim, infere-se que com base na referida ciência, anuência e autorização expressa, cerca de 15 dias depois, foi lavrada a escritura pública para o Sr. Vanderlei (no dia 05/03/2018), sendo a presente demanda somente ajuizada em 14/02/2019, ou seja, quase um ano depois após a referida negociação, lapso temporal que denota fragilidade dos argumentos do autor Roberto Capeletto, posto que, de qualquer pessoa que efetivamente fosse vítima do alegado “golpe” narrado na inicial, buscaria o mais rápido possível o amparo jurisdicional para ver desfeito o malfadado negócio.

Ademais, amadurecendo a análise no tocante a anterior datação do documento particular (11/02/2018, 4 dias anterior ao primeiro contrato), que denotaria premeditação e algum conluio entre os requeridos, adiro com os apontamentos indicados no voto divergente de que haveriam diversos elementos indicando erro de digitação neste específico aspecto do documento sendo neste sentido a referência da cláusula 3a que referenciava a apresentação de documentos com datas posteriores à equivocadamente indicada. Veja-se (Id. Num. 160002299 - Pág. 3):

Nesta linha de intelecção, como bem pontuado no voto dissonante, a
“procuração do Sr. Roberto ao Sr. Deivid foi feita em cartório, datada de
14/02/2018
; o Termo de Anuência foi lavrado no dia
21/02/2018;
a certidão de registro do imóvel e matrícula em nome da Sra. Ileyser Silva Resende (esposa do Sr. Vanderlei e proprietária de um dos imóveis que serviram de pagamento ao Sr. Deivid) foi emitida em
26/02/2018
. O reconhecimento de firma do Sr. Deivid no referido contrato ocorreu em
27/02/2018
”, provas ulteriores que denotam de fato ser impossível a anterior datação em 11/02/2018, posto que referidos anexos
“foram emitidos ou lavrados em datas posteriores, evidentemente, houve um erro material de digitação”
(documentos Ids. 160001567, 160001551, 160001562 e Num. 160002299 - Pág. 7).

De mais a mais, sob nova ótica baseada no contexto acima, concordo com os apontamentos do voto divergente no sentido de que:

“(...)

Além do mais, o próprio autor/apelado confessa na inicial que foi procurado pelo Sr. Vanderlei após as tratativas com o Sr. Deivid, e, estava ciente dessas negociações entre os apelantes, e, por fim assinou o termo de anuência e concordância para o Sr. Vanderlei escriturar a terra.

O contrato de compra e venda objeto da lide refere-se a um imóvel rural de valor expressivo, o que por si só, pressupõe que as partes devam tomar todas as cautelas e medidas cabíveis para garantir seus direitos.

Não é crível que o Sr. Roberto,
advogado,
tenha lavrado um termo de anuência expressa com a venda do Sr. Deivid para o Sr. Vanderlei, com autorização para lavrar a escritura pública do bem, sem que tenha recebido o valor pedido ou sem qualquer vinculação da lavratura ao pagamento, por qualquer das partes que seja...

E também é, ao menos muito estranho, que o Sr. Roberto
tenha ajuizado a ação (em 14/02/
2019
) quase um ano depois de outorgado
o Termo de Anuência
(21/02/
2018
)
e l
avrada a Escritura de Compra e Venda
(
05/03/
2018
).

(...)”

Portanto, revisitando os autos e provas nele contidos, sob a ótica do bem colocado voto divergente, acompanho a conclusão da divergência no sentido fático, lógico, probatório e jurídico de que:

“(...)

tenho que o direito aqui aplicado não deveria ser a rescisão do contrato, uma vez que o terceiro adquirente de boa fé, cuja compra e venda foi anuída pelo vendedor, será prejudicado pela rescisão do primeiro contrato, firmado entre o Sr. Roberto e o Sr. Deivid.

Dessa forma, a questão aqui deve ser dirimida em ação de cobrança ou indenização por perdas e danos, a ser proposta pelo ora apelado em desfavor do Sr. Deivid, a pessoa a qual ele vendeu a terra, e não em relação ao terceiro adquirente de boa fé, no caso, o 2o apelante, Sr. Vanderlei.

São contratos diferentes, entabulados em datas diferentes, com pessoas e obrigações diferentes, há uma cadeia dominial e terceiros interessados de boa fé. Todos esses fatos devem ser respeitados.

O maior prejudicado no caso é o Sr. Vanderlei, 2o apelante, que inclusive, poderia ter sido vítima de um conluio entre o Sr. Roberto e o Sr. Deivid, uma vez que firmou um contrato com o Sr. Deivid, à época proprietário do imóvel, recebeu um termo de anuência do antigo proprietário (Sr. Roberto) para escriturar a terra e agora é réu em uma ação que pretende rescindir o primeiro contrato, do qual sequer foi parte.

Por fim, é cediço que os direitos do terceiro adquirente de boa fé devem ser resguardados, nos termos da lei.”

Em suma, revendo a minha posição anterior, concordo com a conclusão de que há robustas e concatenadas evidências de que o apelante-requerido Vanderlei adquiriu o imóvel com expressa ciência, anuência e concordância do autor Roberto, ou seja, de forma legítima e com patente boa-fé, a qual deve ser prestigiada e resguardada no ordenamento jurídico vigente, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2°, do Código Civil.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PACTO COMISSÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPRESTABILIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA A CELEBRAÇÃO DO PACTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1.
Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos - procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus.
2. O vedado pacto comissório configura-se quando se vislumbrar hipótese fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária - objeto de garantia real - implicar, como efeito prático automático, a transferência da propriedade da coisa gravada ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida. Inteligência dos artigos 765 do Código Civil de 1916 e 1.428 do codex de 2002. 3. A nulidade decorrente da constatação de pacto comissório alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita (inciso VI do artigo 166 do Código Civil), a exemplo de contrato de compra e venda com pacto de retrovenda ou compromisso de compra e venda em garantia de empréstimo em dinheiro. 4. No caso, a negociação apontada como nula pelo Tribunal de origem - consubstanciada na transferência de 95% do capital social da Tilburi para Miloran e na consequente autorização para que o Diretor-Presidente desta última onerasse ou vendesse os bens imóveis da primeira (nos termos do artigo 1.015 do Código Civil)- não se revela apta ao reconhecimento da fraude à lei consubstanciada na proibição de pacto comissório, por inexistir prova contundente da existência do empréstimo e da instituição de garantia da respectiva dívida, mas tão somente um "indicativo" deduzido da prova emprestada (termo de declaração prestada à autoridade policial), não tendo sido esclarecido, contudo, em que momento da cadeia de acontecimentos a referida avença ocorrera. 5. Ademais, a atribuição de poder exclusivo de administração de sociedade limitada - ainda que, ao fim e ao cabo, compreenda o poder de disposição patrimonial - não caracteriza a eficácia típica da cláusula comissória, cuja admissão, na espécie, significaria beneficiar a autora pela própria torpeza. 6. "A oneração ou a venda de bens imóveis" da Tilburi encontrava-se compreendida em seu objeto social, caracterizando, portanto, ato de gestão da empresa que, no silêncio do contrato social, poderia ser praticado pela Miloran (sócia-administradora), enquanto presentada por seu Diretor-Presidente, revelando-se despicienda a anuência do sócio minoritário (artigo 1.015 do Código Civil). 7. No entanto, revela-se incontroverso nos autos que, na escritura pública de compra e venda do imóvel, a Tilburi figura como vendedora, estando "presentada" pela Miloran, que, no ato, foi "representada" por terceiro e não por seu Diretor-Presidente, a quem competia, no mundo dos fatos, exercer os atos de gestão da sociedade limitada. 8. À luz do disposto no artigo 1.018 do Código Civil, a Miloran - na qualidade de administradora da Tilburi - não poderia se fazer substituir por terceiro no exercício de suas funções de gestão, mas poderia outorgar procuração especificando os atos e as operações que poderiam ser praticados pelo mandatário. 9. Cotejando os termos da procuração, verifica-se que a Miloran conferiu, ao mandatário, poderes para praticar atos, assinar escrituras e vender quaisquer bens imóveis em seu nome, inexistindo, contudo, menção alguma à Tilburi, seja no sentido de transferir poderes genéricos para a sua administração - o que seria descabido por força do artigo 1.018 do Código Civil -, seja para especificar determinados atos de gestão ou de disposição do patrimônio da sociedade presentada pela offshore. Nessa perspectiva, revela-se evidente a imprestabilidade da procuração utilizada para a celebração do contrato de compra e venda do imóvel de titularidade da Tilburi. 10.
Nada obstante, a caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé" constitui obstáculo intransponível à declaração de nulidade da compra e venda e ao consequente restabelecimento da propriedade da Tilburi.
11.
Além da constatação pelas instâncias ordinárias de que o demandado não agira em conluio com os alienantes - tendo sido vítima de estratagema que induziu em erro até mesmo a experimentada serventia notarial -, observa-se que a prova da quitação do preço do imóvel (encartada na escritura pública) não foi suficientemente desconstituída pelo Tribunal de origem.
12. Isso porque a mera afirmação do Diretor-Presidente da Miloran (cuja atuação maliciosa é reconhecida nos autos) e as respostas do perito contábil - aludindo à incapacidade econômico-financeira do réu, com base em declarações de imposto de renda, sem atentar, contudo, à possibilidade de empréstimos informais costumeiramente efetuados junto a familiares - não ostentam força probante suficiente para elidir a declaração de quitação inserta na escritura pública, cuja falsidade não poderia sequer ser aventada (quanto mais reconhecida) sem a participação, em juízo, de todos aqueles presentes ao ato notarial, especialmente do responsável pela afirmação de pagamento integral do preço do imóvel e do escrevente do cartório, bem como do suposto beneficiário da quantia recebida. 13.
Desse modo, levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro imobiliário.
14.
Consequentemente, os alegados prejuízos experimentados pela Tilburi deverão ser pleiteados, se for o caso, em face daqueles responsáveis pelo fato gerador dos supostos danos, assertiva que, por óbvio, não compreende o réu da presente ação.
15. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.”
(STJ - REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) (destaquei)

Diante do exposto, acompanho o voto divergente do eminente
Des. Dirceu dos Santos na sessão do dia 14/06/2022, para o fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte apelante Vanderlei Aparecido da Silva para,
reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a demanda, mantendo, consequentemente, os contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, mantendo o terceiro adquirente de boa-fé na posse e propriedade do imóvel em litígio.

Provido o apelo, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte requerida, contra o autor apelado.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023